Tribunal: TJSP
Processo: 2112338-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de ato jurídico em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução e de levantamento de valores - Insurgência dos executados, sob o fundamento de que é necessário aguardar o julgamento da ação rescisória por eles ajuizada - Descabimento - Ajuizamento da rescisória que não impede o prosseguimento da execução -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de ato jurídico em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução e de levantamento de valores - Insurgência dos executados, sob o fundamento de que é necessário aguardar o julgamento da ação rescisória por eles ajuizada - Descabimento - Ajuizamento da rescisória que não impede o prosseguimento da execução - Inteligência do disposto no art. 969, do CPC - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.